Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITOS SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS. ART. 919, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A regra do art. 919 do CPC dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Mas, o §1o prevê que pode o Juiz, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução, que são cumulativos, inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.